Tribunal: TJDFT
Processo: 0722261-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO PARCIAL. TEMA AFETADO EM RECURSO REPETITIVO. JULGAMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E FINALÍSTICA. PODERES IMPLÍCITOS

1. Agravo interno interposto contra decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo ora agravado para determinar o regular processamento do agravo de instrumento quanto ao pedido de penhora envolvendo o contrato de arrendamento firmado pela executada, mantendo o sobrestamento da questão atinente à penhora de faturamento, por se tratar de questão afetada em recurso repetitivo.

2. A míngua da literalidade da norma que viabiliza o julgamento antecipado parcial de mérito somente em primeira instância de jurisdição, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não haver óbice para que os Tribunais apliquem a técnica de julgamento antecipado – desde que presentes os requisitos legais e sejam os pedidos autônomos – prestigiando os diversos princípios contidos na Lei Adjetiva, além daqueles orientadores do próprio processo civil, em especial, da celeridade, razoável duração do processo, economia processual e eficiência.

3. Considerando que o CPC autoriza o juiz a resolver o mérito de um ou mais pedidos, sem extinguir o processo, não há impedimento para o sobrestamento parcial do pleito recursal objeto de afetação, julgando-se matérias não abrangidas pelo repetitivo, se presentes os requisitos do art. 356 do CPC. Precedente.

4. In casu, o pedido de penhora sobre recebíveis em contrato de arrendamento é independente do pleito de penhora de percentual de faturamento e encontra-se pronto para julgamento, razão pela qual desnecessário o sobrestamento integral dos pedidos recursais, incidindo a suspensão somente ao tema abrangido no repetitivo.

5. Recurso conhecido e desprovido.